Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Compra de calçados pela internet. Atraso na entrega. Envio de produto com numeração incorreta. Reenvio de item danificado. Falha na prestação do serviço. Indenização por danos morais. Quantum. Adequação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido e desprovido
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, para determinar a restituição do valor de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais) à autora, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação. Bem como, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73181804). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, em relação de consumo, demonstrou-se falha grave na prestação do serviço pelo atraso que frustrou o presente, envio com numeração errada, reenvio do mesmo produto com numeração “maquiada”, embalagem avariada e desídia no atendimento, condutas que violam a boa-fé e excedem mero aborrecimento, gerando dano moral; o quantum fixado (R$ 1.000,00) é ínfimo e carece de função reparatória e pedagógica, impondo-se sua majoração.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 73182061).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de compensação por danos morais (R$ 1.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser majorado.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A controvérsia cinge-se à fixação do valor da indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de venda e entrega de produto adquirido pela consumidora.
9. Dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a autora adquiriu da ré, em 13/08/2024, duas botas (ID 73181765), sendo uma para uso próprio e outra destinada a presentear amiga em aniversário marcado para 14 de setembro do mesmo ano. O produto, inicialmente prometido para entrega entre 10 e 15 dias úteis (ID 73181765, página 5), foi entregue apenas em 18 de setembro de 2024, portanto, após a data do aniversário. Além do atraso, uma das botas veio com numeração incorreta (no 35, em vez do no 34 solicitado), situação que ensejou a devolução do item e novo período de espera.
10. Apesar do compromisso da ré em reenviar o produto correto com urgência, a substituição foi novamente frustrada, pois o segundo envio apresentou defeitos na embalagem e manchas decorrentes do vazamento de um produto químico (“cera”) colocado dentro da caixa como brinde. A autora, ao examinar o calçado, constatou ainda indícios de reutilização do mesmo item anteriormente devolvido, com suposta alteração manual da numeração na sola.
11. Embora os transtornos experimentados revelem falha no dever de boa-fé e zelo da fornecedora, não se observa gravidade capaz de gerar abalo intenso à honra, à dignidade ou à integridade psíquica da consumidora. O bem adquirido não é de primeira necessidade, e a situação, ainda que desgastante, insere-se no âmbito das frustrações típicas das relações de consumo.
12. A jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal é pacífica no sentido de que, em hipóteses análogas, que envolvem atraso na entrega, envio de produto incorreto ou defeituoso e necessidade de substituição, o valor indenizatório deve ser fixado de forma moderada, evitando o enriquecimento sem causa e assegurando o caráter pedagógico da condenação. Nesse sentido: Acórdão 1972651, 0760795-08.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.
13. Assim, o montante de R$ 1.000,00 fixado pelo Juízo de origem mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a natureza do bem, o grau de falha da ré, a extensão do aborrecimento e os parâmetros adotados por esta Turma em casos semelhantes.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972651, 0760795-08.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.